Tribunal: TJES
Processo: 5008348-20.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008348-20.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO RIGAO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 STJ. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO RESP 1.622.555/MG. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão, na qual o apelante argui nulidade por cerceamento de defesa, irregularidade na constituição em mora, aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial e requer o benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, a suficiência de meras tratativas de renegociação e a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial; (iii) determinar se o apelante preenche os requisitos para a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos acostados são suficientes para a resolução da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou desnecessárias (parágrafo único do art. 370 do CPC).

4) Meras negociações ou propostas de acordo, enquanto não formalizadas e cumpridas, não obstam o direito do credor de buscar a tutela jurisdicional, permanecendo o devedor inadimplente.

5) Para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n. 911/1969), é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (STJ, Tema 1.132).

6) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.622.555/MG), afastou a incidência da teoria do adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69.

7) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e resta infirmada quando elementos como a declaração de imposto de renda demonstrando patrimônio e múltiplas relações bancárias, indicam capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide em ação de busca e apreensão não configura cerceamento de defesa se a prova documental é suficiente para a análise da mora e validade do procedimento (parágrafo único do art. 370 do CPC).

2. A constituição em mora (Decreto-Lei n. 911/1969) exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo irrelevante a ausência de recebimento pessoal (STJ, Tema 1.132) ou a existência de meras tratativas de renegociação não formalizadas.

3. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69 (STJ, REsp 1.622.555/MG).

4. A comprovação de patrimônio incompatível com a alegada pobreza afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e impede a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, § 2º do art. 2º e §§ 1º e 2º do art. 3º. CPC, parágrafo único do art. 370 e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 0000852-64.2020.8.08.0021; TJES, Apelação Cível 5004487-52.2021.8.08.0014; STJ, REsp n. 1.893.608/SC; STJ, Tema 1.132; TJES, Agravo de Instrumento 5012745-25.2023.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5009037-98.2022.8.08.0000; STJ, REsp 1622555/MG (Recurso Repetitivo); TJES, Apelação Cível 021200010318.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argumenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas requeridas e violou o direito de defesa.

Sem razão, contudo.

Como cediço, cabe ao magistrado, segundo os poderes instrutórios e o princípio do livre convencimento motivado, avaliar a prescindibilidade da prova, indeferindo as diligências inúteis ou desnecessárias (parágrafo único do art. 370 do CPC)
:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. N
ão configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado valorar as provas com base na formação do seu convencimento
. 2.
O julgamento antecipado guarda observância aos princípios da celeridade e economia processual, abreviando a marcha processual por se cuidar de questão de direito e de fato que não necessita da produção de outras provas
. 3. No caso concreto, a prova documental anexada aos autos é suficiente para o reconhecimento do direito da recorrida à busca e apreensão do veículo e improcedência do pedido reconvencional da recorrente. 4. Recurso desprovido. (TJES, Número: 0000852-64.2020.8.08.0021, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/May/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia
. 2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número: 5004487-52.2021.8.08.0014, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

Emerge da jurisprudência da Corte Cidadã que
“cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do julgador”
. (REsp n. 1.893.608/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 23/8/2021.)

No caso, a questão central é resolvida com base nos documentos já acostados, sendo desnecessária maior instrução probatória para aferir a validade da busca e apreensão.

Do exposto, rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a analisar a regularidade da busca e apreensão em alienação fiduciária, notadamente quanto à constituição em mora.

Nesse contexto, a alegação de que as tratativas extrajudiciais para renegociação da dívida teriam o condão de afastar a mora não se revela suficiente para infirmar a sentença objurgada.

Com efeito, meras negociações ou propostas de acordo, enquanto não formalizadas e cumpridas, não obstam o direito do credor de buscar a tutela jurisdicional, especialmente quando o devedor permanece inadimplente.

Ademais, consoante firmado pelo STJ no
Tema 1.132
, “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Assim, comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço descrito no contrato, caberia ao recorrente pagar a
integralidade da dívida
para obter a restituição do bem, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.
2. O veículo objeto da medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei n.º 911/1969.

(Data:
17/May/2024
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5012745-25.2023.8.08.0000 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ. 2.
Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela, cabia ao recorrente comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, e não adimplido somente as prestações vencidas.
3. A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo. 4. Recurso desprovido.

(Data:
06/May/2024
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5009037-98.2022.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Busca e Apreensão)

Quanto à tese de adimplemento substancial, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, afastou a incidência da teoria do adimplemento substancial em caso de financiamento de veículo, com alienação fiduciária em garantia, regido pelo Decreto-Lei 911/69:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. [...] .1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.
2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. [...] A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.
4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

Outro não é o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. MÉRITO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO A PARTE APRESENTA ALEGAÇÃO GENÉRICA. A PURGAÇÃO DA MORA PRESSUPÕE A QUITAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de deserção arguida em contrarrazões rejeitada - para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. Assim, deferida a assistência judiciária gratuita em primeiro grau de jurisdição e não sendo o caso de revogação do benefício, desnecessário o recolhimento do preparo recursal. 2. Mérito - O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, considerando todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação, e o risco inerente ao tipo de financiamento, realmente, não há como reconhecer nenhuma abusividade da taxa de juros remuneratórios do contrato. 3. Não procede a alegação de abusividade por anatocismo. Isso porque, no ordenamento jurídico pátrio, a capitalização mensal de juros efetivamente se tornou possível nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, posteriormente à edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), desde que haja pactuação expressa.
4. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é permitida a utilização da teoria do adimplemento substancial nos casos de ação de busca e apreensão, justamente em virtude da incompatibilidade deste instituto com o Decreto-Lei nº 911/69, o qual trata do procedimento em questão. Afinal, como preceitua a Legislação, o único requisito necessário à propositura da ação de busca e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente é a constituição do devedor em mora (artigos 2º e 3º, do Decreto Lei nº 911/69).
5. Nos termos da Súmula n.º 381, do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas ainda que sobre o pretexto de aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, somente devem ser analisadas as cobranças especificamente impugnadas no caso concreto. Afinal, em suma, não há o que se falar em reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifas bancárias quando a parte apresenta alegação genérica e inespecífica. 6. A purgação da mora pressupõe o pagamento integral do débito nos termos da inicial, não apenas das parcelas vencidas, conforme se extrai do art. 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69. 7. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200010318, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Por fim, improcede o pedido de reforma quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça.

Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, os elementos probatórios infirmam tal presunção.

A declaração de imposto de renda do apelante (Id. 15793136) demonstra a propriedade de bens e direitos que totalizavam R$ 415.051,94 ao final de 2024, valor incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

Ademais, verifica-se que o apelante possui múltiplas relações bancárias (Id. 15793118), circunstância que não fora devidamente esclarecida.

Assim, o provimento jurisdicional objurgado deve ser integralmente mantido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 2% os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões